Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-48.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. TRANSAÇÕES REALIZADAS NO CARTÃO. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em indenização por danos materiais e por danos morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Inépcia da petição inicial. Nos Juizados Especiais, o processo instaura com a apresentação do pedido, escrito ou oral, à Secretaria do Juizado (art. 14 da Lei 9099/1995). A petição inicial contém todos os requisitos para o seu regular processamento. A alegação de inépcia, sob o fundamento de que o autor não comprovou a falha na prestação do serviço, é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Serviço defeituoso. Fraude. Golpe do motoboy. Na forma do art. 14 do CDC, o fornecedor responde por defeito na prestação do serviço. O enunciado de súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe: “as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.”
4 – Causalidade. A instituição financeira ré não logrou demonstrar que disponibilizou ao consumidor instrumentos de comunicação seguros nem que o fraudador utilizou-se de meios diversos do que lhe foi ofertado para perpetrar a fraude. Assim, a falta de segurança deu causa à ação de terceiros, de modo que responde pelos danos demonstrados. O boletim de ocorrência representa elemento de verossimilhança das alegações da autora no sentido e que entrou em contato com o banco réu e, durante o atendimento, foi induzida pelo suposto funcionário a entregar o cartão para terceira pessoa (ID 25036870). As compras realizadas no cartão da requerente são incompatíveis com seu perfil de consumo. No dia 09/04/2020, o fraudador efetuou diversas compras no cartão de débito da autora, nos valores de R$ 180,00, R$ 6.490,00, R$ 5.815,40 e R$ 4.215,40, o que resultou no prejuízo total de R$ 26.731,60. Assim, conclui-se que houve falha na prestação do serviço, razão pela qual deve o banco réu responder pelos prejuízos materiais sofridos pela autora.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A despeito de a autora ter sido vítima da fraude bancária conhecida como golpe do motoboy, o dano moral na hipótese não se configura in re ipsa. Sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W